Tribunal: TJBA
Processo: 8016593-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016593-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE LUIS SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE DUARTE E SILVA

ACORDÃO

EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA ACERCA DO PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA. – CONTAGEM DE TEMPO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GF) – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
–

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as autoridades impetradas possuem competência para o ato impugnado, uma vez que a incorporação da estabilidade econômica e da Gratificação de Atividade Fiscal (GF) está no âmbito de atuação da Administração Pública.

Afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que o impetrante demonstrou, por meio de documentação comprobatória, o exercício de funções de confiança em provimento temporário, tanto na Administração Pública Estadual quanto Federal, por período suficiente à concessão da estabilidade econômica.

O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo contra ato omissivo da Administração Pública, desde que devidamente demonstrado por prova pré-constituída.

O impetrante preencheu os requisitos legais para o reconhecimento da estabilidade econômica, considerando o tempo de serviço prestado em cargos de provimento temporário tanto na administração pública estadual quanto federal.

A contagem do tempo exercido em funções de confiança na Administração Pública Federal deve ser computada para fins de estabilidade econômica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A supressão da Gratificação de Atividade Fiscal (GF), anteriormente percebida no cargo de provimento temporário de maior hierarquia, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal.

O direito à estabilidade econômica garante aos servidores o direito de perceber as gratificações nos valores dos símbolos correspondentes aos cargos de maior hierarquia que tenham exercido por mais de 2 anos.

Segurança concedida para determinar a incorporação da estabilidade econômica ao patrimônio jurídico do impetrante e o consequente pagamento da Gratificação de Atividade Fiscal nos moldes anteriormente percebidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016593-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE LUIS SOUSA SANTOS e como impetrada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .